Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700613-88.2020.8.07.0007 APELANTE: ESPÓLIO DE YURI SANTOS BIAGINI, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL SOUSA BIAGINI APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ESPÓLIO DE YURI SANTOS BIAGINI REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL SOUSA BIAGINI DESPACHO Defiro por 15 dias a dilação requerida no id 32536181 I. Brasília, 10/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator